Tribunal: TJES
Processo: 5005616-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Franquia
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005616-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRIMUS AGROTECNOLOGIA LTDA e outros

AGRAVADO: AGRO ATLAS BRASIL LTDA

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE FRANQUIA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA RELACIONAL. VIOLAÇÃO AO PRAZO LEGAL DE ENTREGA DA COF. DEVER DE INFORMAÇÃO NA FASE PRÉ-CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de instrumento interposto decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em ação de declaração de nulidade de contrato de franquia cumulada com reparação de danos. A controvérsia se refere à distribuição do encargo probatório quanto à regularidade da fase pré-contratual e à prestação de informações obrigatórias pela franqueadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em definir se, diante das alegações de violação ao dever de informação e da demonstração de hipossuficiência técnica dos autores, é cabível a inversão do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A entrega da Circular de Oferta de Franquia (COF) ocorreu em desconformidade com o prazo mínimo de 10 dias previsto no art. 3º, §1º, da Lei nº 13.966/2019, circunstância que compromete a validade da manifestação de vontade dos agravantes na celebração do contrato.

4 -
A ausência de entrega de documentos contábeis obrigatórios e a não realização de visita técnica e treinamentos, conforme alegado, configuram descumprimento dos deveres anexos de informação e cooperação exigidos pela boa-fé objetiva, nos termos do art. 422 do Código Civil.

5 -
A jurisprudência do STJ reconhece que o dever de informação é exigível desde a fase pré-contratual, sendo sua violação causa de resolução contratual por inadimplemento, independentemente de vício de consentimento.

6 -
A hipossuficiência técnica relacional dos agravantes resta evidenciada pela assimetria informacional e estrutural entre as partes, justificando o deslocamento do encargo probatório à franqueadora, única detentora dos dados relevantes à controvérsia.

7 -
A inversão do ônus da prova se impõe como medida de paridade processual, destinada a evitar o agravamento da desvantagem informacional e técnica dos agravantes frente à parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso provido.

Tese de julgamento:

A violação ao prazo legal mínimo para entrega da Circular de Oferta de Franquia (art. 3º, §1º, da Lei nº 13.966/2019) compromete a validade da formação contratual.

O dever de informação integra a boa-fé objetiva e incide desde a fase pré-contratual, sendo sua inobservância causa de desequilíbrio na relação obrigacional.

A hipossuficiência técnica relacional justifica a inversão do ônus da prova quando evidenciada assimetria informacional entre franqueado e franqueador.

A inversão do ônus da prova constitui instrumento de efetividade processual e paridade de armas nos litígios contratuais com desigualdade estrutural entre as partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, §1º; CC, art. 422; Lei nº 13.966/2019, arts. 2º, III, e 3º, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.862.508/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.11.2020, DJe 18.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005616-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PRIMUS AGROTECNOLOGIA LTDA, R. G. B. J.

AGRAVADO: AGRO ATLAS BRASIL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se, na origem, de ação de declaração de nulidade de contrato de franquia cumulada com reparação de danos, ajuizada por PRIMUS AGROTECNOLOGIA LTDA. e RAMON GOULART BARBOSA JÚNIOR em face de AGRO ATLAS BRASIL LTDA.

A controvérsia central, objeto deste agravo de instrumento, reside no indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a parte autora não logrou comprovar sua hipossuficiência técnica para a aplicabilidade da medida.

O juízo de primeiro grau entendeu que o contrato de franquia, por si só, não é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova, afirmando que os Agravantes não comprovaram a alegada ausência de treinamentos e visitas de campo, tampouco apresentaram elementos mínimos que evidenciassem sua suposta hipossuficiência técnica. Diante disso, a decisão preservou a carga estática do ônus da prova, conforme disposto no artigo 373,
caput
e incisos, do Código de Processo Civil.

Analisando atentamente o caderno processual eletrônico, verifico que restou demonstrado que a Circular de Oferta de Franquia (COF) foi entregue em 09/05/2023, coincidindo com a data de início da feira Drone Show, e que o pagamento efetivo da franquia ocorreu apenas seis dias depois, em 15/05/2023, com a celebração contratual formalizada em 02/06/2023.

Tal circunstância, por si só, revela a infração ao prazo mínimo de 10 dias, previsto no §1º do art. 3º da Lei nº 13.966/2019. Este dispositivo legal tem como escopo precípuo assegurar um tempo razoável ao potencial franqueado para que realize uma análise detida e consciente da viabilidade econômica e jurídica do negócio, evitando, assim, decisões precipitadas ou baseadas em informações incompletas.

Diante de tais circunstâncias, os Agravantes sustentam que a contratação da franquia foi precedida de uma abordagem comercial intensiva por parte da Agravada durante uma feira especializada, a Drone Show, ocasião em que a Circular de Oferta de Franquia (COF) foi entregue em data posterior ao prazo mínimo legalmente exigido, em manifesta violação ao disposto no art. 3º, §1º, da Lei nº 13.966/2019.

Ademais, os
A
gravantes alegam que não foram fornecidas pela franqueadora as demonstrações contábeis exigidas no art. 2º, III, da mesma lei — como o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício (DRE) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) — bem como que não foi realizada visita técnica nem ministrado qualquer treinamento operacional após a celebração contratual, embora tais ações estivessem previstas na proposta da franquia.

A argumentação recursal ganha reforço à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente reconhecido que a boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil,
i
mpõe ao franqueador deveres anexos, inclusive o dever de informação na fase pré-contratual, sendo este de observância obrigatória sob pena de nulidade ou resolução do contrat
o. Senão vejamos:

CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. FRANQUIA. BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CC/02. DEVERES ANEXOS. LEALDADE. INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. PROTEÇÃO. PADRÕES DE COMPORTAMENTO (STANDARDS). DEVER DE DILIGÊNCIA (DUE DILIGENCE). HARMONIA. INADIMPLEMENTO. CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO.

1. Cuida-se de ação de resolução de contrato de franquia cumulada com indenização de danos materiais, na qual se alega que houve descumprimento do dever de informação na fase pré-contratual, com a omissão das circunstâncias que permitiriam ao franqueado a tomada de decisão na assinatura do contrato, como o fracasso de franqueado anterior na mesma macrorregião.

2. Recurso especial interposto em: 23/10/2019; conclusos ao gabinete em: 29/10/2020; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em definir se a conduta da franqueadora na fase pré-contratual, deixando de prestar informações que auxiliariam na tomada de decisão pela franqueada, pode ensejar a resolução do contrato de franquia por inadimplemento

4.
Segundo a boa-fé objetiva, prevista de forma expressa no art. 422 do CC/02, as partes devem comportar-se de acordo com um padrão ético de confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do pacto.

5.
Os deveres anexos, decorrentes da função integrativa da boa-fé objetiva, resguardam as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade, que se manifesta especificamente, entre outros, no dever de informação, que impõe que o contratante seja alertado sobre fatos que a sua diligência ordinária não alcançaria isoladamente.

9. O princípio da boa-fé objetiva já incide desde a fase de formação do vínculo obrigacional, antes mesmo de ser celebrado o negócio jurídico pretendido pelas partes.
Precedentes.

10. Ainda que caiba aos contratantes verificar detidamente os aspectos essenciais do negócio jurídico (due diligence), notadamente nos contratos empresariais, esse exame é pautado pelas informações prestadas pela contraparte contratual, que devem ser oferecidas com a lisura esperada pelos padrões (standards) da boa-fé objetiva, em atitude cooperativa.

11. O incumprimento do contrato distingue-se da anulabilidade do vício do consentimento em virtude de ter por pressuposto a formação válida da vontade, de forma que a irregularidade de comportamento somente é revelada de forma superveniente; enquanto na anulação a irregularidade é congênita à formação do contrato.

12. Na resolução do contrato por inadimplemento, em decorrência da inobservância do dever anexo de informação, não se trata de anular o negócio jurídico, mas sim de assegurar a vigência da boa-fé objetiva e da comutatividade (equivalência) e sinalagmaticidade (correspondência) próprias da função social do contrato entabulado entre as partes.

12. Na hipótese dos autos, a moldura fática delimitada pelo acórdão recorrido consignou que: a) ainda na fase pré-contratual, a franqueadora criou na franqueada a expectativa de que o retorno da capital investido se daria em torno de 36 meses; b) apesar de transmitir as informações de forma clara e legal, o fez com qualidade e amplitude insuficientes para que pudessem subsidiar a correta tomada de decisão e as expectativas corretas de retornos; e c) a probabilidade de que a franqueada recupere o seu capital investido, além do caixa já perdido na operação até o final do contrato, é mínima, ou quase desprezível.

11. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.862.508/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020.)

Nessa mesma linha, a jurisprudência reconhece que a simetria informacional entre as partes contratantes não pode ser presumida, devendo o Juiz considerar o grau de especialização técnica e a disponibilidade de dados relevantes na análise do ônus probatório.

Dessa forma, os elementos carreados aos autos evidenciam que a produção das provas necessárias à comprovação das omissões contratuais se revela excessivamente difícil aos agravantes — cuja atuação empresarial é incipiente e local, contrastando sobremaneira com a posição da Agravada, uma empresa franqueadora estruturada e dotada de plenas condições técnicas e documentais para apresentar os dados e comprovar a regularidade de suas condutas.

Trata-se, indubitavelmente, de um quadro de hipossuficiência técnica relacional, conceito já delineado pela doutrina especializada e acolhido pela jurisprudência, notadamente em negócios jurídicos de adesão que apresentam forte assimetria de informação e
expertise
.

Ademais, cobra relevo salientar que os dados contábeis estão sob a guarda exclusiva da agravada, empresa franqueadora estruturada e dotada de plenas condições técnicas e documentais.

A inversão do ônus da prova, neste cenário, não apenas se mostra cabível, mas essencial para assegurar a paridade de armas processual e a efetividade da justiça.

Ante o exposto,
conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe provimento, confirmando a liminar anteriormente deferida, e determinar
a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, incumbindo à parte
A
gravada o dever de produzir prova quanto à regularidade da entrega da COF, da prestação do suporte técnico e do fornecimento dos documentos contábeis obrigatórios
aos Agravantes.
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.